Tribunal: TJSP
Processo: 1014244-82.2016.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TARIFAS TUST/TUSD. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada objetivando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS e a repetição dos valores pagos. A sentença julgou procedente a ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TARIFAS TUST/TUSD. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada objetivando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS e a repetição dos valores pagos. A sentença julgou procedente a ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.
III. Razões de Decidir
3. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é lícita, conforme o Tema no 986 do STJ, que estabelece que tais tarifas integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica.
4. O caso se adequa à modulação dos efeitos, pois houve deferimento de tutela antecipada antes da publicação do acórdão do REsp 1.163.020/RS, permitindo a inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS apenas a partir de 29/05/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, determinando a inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS a partir de 29/05/2024.
Tese de julgamento: 1. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é lícita.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 155, II, § 3o; LC no 87/1996, arts. 2o, I, e 12, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema no 986; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1012887-53.2016.8.26.0223, Rel. Fernão Borba Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. 26/06/2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1025121-20.2016.8.26.0562, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 24/06/2024; TJSP, Apelação Cível 1014288-15.2016.8.26.0344, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 24/06/2024.